Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO FATO. BAIRRO JOÃO CÂNDIDO. REGIÃO ADMINISTRAVA DO JARDIM BOTÂNICO. NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA LEI 9.099/95, A COMPETÊNCIA DO JUIZADO É DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE FOI PRATICADA A INFRAÇÃO PENAL. NO CASO, O FATO OCORREU NO BAIRRO JOÃO CÂNDIDO, QUE PERTENCE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO, ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA). Precedente: Acórdão n. 1832247 da Câmara Criminal deste TJDT. Relator: Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. Data de julgamento: 13/03/2024. Publicado no PJE dia 24/03/2024, sem página cadastrada.

RELATÓRIO

Trata-se de expediente investigativo, Termo Circunstanciado 141/2024, instaurado junto à Primeira Delegacia de Polícia, que resultou no PJE no 0730851-24.2024.8.070016, deflagrado para apuração de possível prática de crime de ameaça – artigo 147 do Código Penal - ocorrido no dia 05/03/2024, por Nilson Oliveira da Silva de Deus em face de Rosileide Amâncio Araújo e Emanuelly Souza Batista. O fato ocorreu no endereço da vítima Rosileide Amâncio Araújo, localizado à Rua 14, casa 300, Bairro João Cândido, São Sebastião.
O trâmite foi iniciado no 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que acolheu manifestação do Ministério Público e declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF.
Chegando os autos ao Juízo declinado, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, este suscitou conflito negativo de competência, por entender que o local do fato não pertence à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, e sim à Circunscrição Judiciária de Brasília, pois o fato ocorreu no Bairro João Cândido, que integra a chamada “Estrada do Sol”, bairro localizado dentro do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
Nos termos da decisão de Id 59436112 foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, bem como foram solicitadas informações ao Juízo Suscitado, as quais sobrevieram aos autos, Id 59725319.
Instado a atuar, nos termos da legislação processual, o Ministério Público que atua junto a esta Instância, Turmas Recursais Reunidas, apresentou a manifestação de Id 60326418, na qual apresenta uma abordagem coerente da questão posta em julgamento e posiciona-se pelo conhecimento do conflito negativo de jurisdição e pela declaração da competência do Juízo Suscitado, 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.

VOTO

Compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de conflito de competência suscitado entre magistrados dos Juizados Especiais (RITR, art. 19, I), razão pela qual conheço do conflito de competência.
O douto Juízo suscitante (Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião) suscitou conflito de competência em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília (suscitado), com o seguinte fundamento: “(...) Com a devida vênia, não reconheço a competência deste Juízo para processar e julgar este feito. Nos termos do art. 70, do Código de Processo Penal, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”. Ocorre que o Bairro João Cândido integra a chamada “Estrada do Sol”, do amplo Setor Habitacional do Jardim Botânico. Bem por isso, em tratando de infração penal praticada na Região Administrativa do Jardim Botânico, a competência territorial é, à luz do art. 63 da Lei n. 9.099/1995, o local da prática da infração penal, isto é, de uma das varas dos Juizados Especiais Criminais de Brasília(...)”.
Por seu turno, o douto Juízo suscitado, 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, prestou as seguintes informações nas quais não acrescentou qualquer elemento que pudesse ensejar a modificação da definição da competência.
Entendo que no caso em apreço razão assiste ao Juízo Suscitante, pois o endereço onde ocorreu o fato-crime está localizado no Bairro João Cândido, que integra a chamada “Estrada do Sol”, bairro localizado dentro do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília. Afinal, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei 9.099/95, a competência do juizado é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. No mesmo sentido o artigo 70 do Código de Processo Penal dispõe que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, no lugar em que foi praticado o último ato de execução. Cito precedente acórdão n. 1832247 da Câmara Criminal do TJDFT. Relator: Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. Data de julgamento: 13/03/2024. Publicado no PJE dia 24/03/2024, sem página cadastrada.
Dessa forma, tratando-se de suposta prática de crime de ameaça e inexistindo dúvidas a respeito do local em que o fato foi praticado e, igualmente, teria sido consumado, ou seja, no Barro João Cândido, localizado na região administrativa do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, é de se conhecer do conflito e declarar competente o douto Juízo Suscitado, ou seja, o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.

Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Douto Juízo Suscitado, ou seja, 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.

É o voto.